Tribunal: STF
Processo: RHC 194811
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no HC 587.732/RJ, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 1, p. 206):
    “HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. LEI N. 12.965/2014 – LEI DO MARCO CIVIL DA INTERNET. POSSIBILIDADE DE ACESSO AOS DADOS TELEMÁTICOS SEM A NECESSIDADE DE LIMITE TEMPORAL, PARA FINS DE INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS. ORDEM DENEGADA.
    1. A ordem de busca e apreensão, no presente caso, encontra-se devidamente motivada, com indicação de elementos concretos, colhidos durante a investigação, apontando, inclusive, relatórios de Inteligência Financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, bem como colaboração premiada.
    2. A Lei do Marco Civil da Internet aplica-se às relações privadas, e o art. 10 desse estatuto tem previsão ampla da necessidade de tutela da privacidade de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas. Além disso, ao tratar do acesso judicial, somente exige limitação temporal no acesso aos registros de ‘aplicações de internet’, termo legal usado para definir ‘o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet’ (art. 5º, VII).
    3. Apesar de o artigo 22, III, da Lei n. 12.965/2014 determinar que a requisição judicial de registro deve conter o período ao qual se referem, tal quesito só é necessário para o fluxo de comunicações, sendo inaplicável nos casos de dados já armazenados que devem ser obtidos para fins de investigações criminais.
    4. Habeas corpus denegado.”
    Consta dos autos que o paciente, juiz de direito do TJRJ, foi alvo, junto a outros corréus, de Medida Cautelar Inominada Criminal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na qual foi deferida medida de busca e apreensão de coisas, nas espécies domiciliar e pessoal, e de quebra de sigilo de dados.
    A Desembargadora Relatora do Órgão Especial do TJRJ, ao autorizar a referida medida cautelar de busca e apreensão, baseou-se em informações decorrentes de colaboração premiada e de documentos extraídos de relatórios da CGJ e da COAF, os quais reforçaram a necessidade de investigar empresas e parentes ligados ao paciente, por supostas condutas de lavagem de dinheiro.
    Narra o recorrente, em síntese, que as decisões proferidas pela Desembargadora Relatora da Medida Cautelar, em 17.04.2020 e em 21.04.2020, são desprovidas de fundamentação idônea e de proporcionalidade, pois “(1) não foi demonstrada a indispensabilidade das medidas para a continuidade das investigações; (2) não foi indicado o motivo pelo qual as cautelares seriam necessárias e adequadas à apuração dos fatos; e (3) não foi imposta, quanto à quebra de sigilo de dados dos aparelhos eletrônicos arrecadados em razão da busca e apreensão qualquer delimitação sobre o período de tempo, fatos e pessoas que seriam objeto de eventual análise pericial” (eDOC 1, pp. 223-242).
    Pugna, por fim, seja concedida medida liminar, a fim de determinar “às autoridades de persecução penal que se abstenham de analisar o material apreendido” e, no mérito, sejam declaradas nulas as decisões que decretaram a busca e apreensão e a quebra de sigilo de dados do paciente.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Com a resposta acostada aos autos, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Oficie-se. Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente